Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Washington Reis de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3746/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em recepcionar a peça 255 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014 e indeferir o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, dando-se ciência desta decisão ao peticionante: 1. Processo TC- Processo 032.622/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aguiar Cardoso (XXX.563.637-XX); José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX). 1.2. Recorrente: Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Jeannie Mayr Reis de Oliveira (244225/OAB-SP), representando Washington Reis de Oliveira; Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ) e Francisco Alves Rangel Filho (25.999/OAB-RJ), representando José Camilo Zito dos Santos Filho; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ), Jorge David Fernandes da Fonseca (143.927/OAB-RJ) e outros, representando Alexandre Aguiar Cardoso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.